Tribunal: TRF3
Processo: 0000405-27.2019.4.03.6345
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
Órgão colegiado: 12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Híbrida (Art. 48/106)
Data de julgamento: 1965-01-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000405-27.2019.4.03.6345
RELATOR:
35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ANTONIO DA ROCHA CORTE
Advogado do(a) RECORRIDO: ALFREDO BELLUSCI - SP167597-A
OUTROS PARTICIPANTES:
FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

Recurso do INSS
contra sentença que julgou o pedido procedente para condená-lo a reconhecer o tempo de atividade rural de 01/01/1965 a 08/05/1977 e o tempo comum de 19/10/2009 a 08/06/2010, bem como a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida.
Sustenta, em síntese, que o benefício previsto no artigo 48, §3o, da Lei 8.213/1991 se destina apenas ao trabalhador rural, o que exige a prova do exercício da lide campesina no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou do requerimento administrativo. Defende que a carência deve ser cumprida no período anterior ao implemento da idade, sendo vedada a utilização de tempo rural remoto. Aduz que o exercício de atividade rural anterior à Lei 8.213/1991 não se presta para fins de carência contributiva, porque não havia previsão legal de contribuição social a cargo do trabalhador rural (id 164005832).
Decido.
VOTO
O juízo de origem assim fundamentou (id 164005779):
Nesta sentença foi reconhecido o tempo de serviço rural no período de 01/01/1965 a 08/05/1977, correspondente a 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de tempo de serviço rural.
Dessa forma, computando-se os períodos anotados em CTPS/CNIS ao período de labor rural reconhecido nesta sentença, o autor totaliza, até a data do requerimento administrativo (DER – 12/07/2016), 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de tempo de serviço/contribuição, correspondente a 283 (duzentas e oitenta e três) contribuições, conforme a tabela:
Portanto, com a aplicação da regra do artigo 142 da Lei no 8.213/91 (carência de acordo com a data em que completada a idade mínima) a parte autora preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria por idade híbrida, pois contava com 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de tempo de serviço/contribuição, correspondente a 283 (duzentas e oitenta e três) contribuições, quando eram necessárias 180 (cento e oitenta) contribuições mensais para o ano de 2.018, preenchendo o requisito carência, tendo direito ao benefício requerido.

Mantenho a sentença, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/1995.
De início, consigno que a insurgência recursal recai tão somente sobre os efeitos jurídicos do tempo de atividade rural exercido em período remoto e anterior à Lei 8.213/1991.
O INSS não traz qualquer impugnação quanto às provas dos autos (início de prova material e prova testemunhal), tampouco sobre sua a valoração pelo juízo de origem.
Fixadas essas premissas, passo a analisar o recurso.
A questão jurídica já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou a seguinte tese no Tema 1007:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Portanto, a sentença está em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ.
Nesses termos,
nego provimento ao recurso do INSS.
EFEITO SUSPENSIVO
Por fim, considerando que a análise dos autos nessa instância recursal exaure o exame sobre a matéria fática, nada obsta que o cumprimento da sentença, ora mantida, seja feito de forma imediata, conforme o artigo 497 do Código de Processo Civil, ficando, portanto, rejeitado o pedido de recebimento do recurso em ambos os efeitos.

PREQUESTIONAMENTO
Considera-se prequestionada toda matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos para este fim (Súmulas 211 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal).

DISPOSITIVO
Diante do exposto,
nego provimento ao recurso do INSS.
Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou da causa, na ausência daquela), devidos pela parte ré, recorrente vencida, observada nas causas previdenciárias a Súmula no 111 do STJ.
A parte ré ficará dispensada desse pagamento se a parte autora não for assistida por advogado, sendo devido o pagamento da verba nos casos em que for assistida pela Defensoria Pública da União (Tema 1002 do STF).
É o voto.

E M E N T A

Ementa dispensada com fundamento no artigo 46 da Lei no 9.099/1995, combinado com o artigo 1o da Lei no 10.259/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, conforme o voto do(a) relator(a) sorteado(a), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
JANAINA RODRIGUES VALLE GOMES
Juíza Federal